Tribunal: TJPA
Processo: 0009685-47.2006.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3466 - Atentado Violento ao Pudor
Data de julgamento: 2020-09-30

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ATUAL ESTUPRO DE VULNERÁVEL). CRIME PRATICADO EM 2006. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INCOSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º DA LEI 8.072/90. OBJETO EXCLUSIVO DO RECURSO. INCOMPETÊNCIA DO TJPA PARA EXERCER O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL NOS TERMOS DO ART. 102, I, ?A?, DA CF/88. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MÉRITONo controle difuso de constitucionalidade o objeto é uma questão prejudicial de caráter constitucional no processo, não é o objeto da ação principal. É um incidente indispensável ao julgamento do mérito da causa, outorgando ao interessado a obtenção da declaração de inconstitucionalidade para afastar a aplicação da lei no seu caso concreto. A competência na via de exceção para conhecer e decidir a constitucionalidade é do juiz ou tribunal que esteja julgando o processo principal. Logo, de forma difusa, todo e qualquer juiz ou tribunal do país tem competência para conhecer e controlar a constitucionalidade de uma lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal frente a constituição Federal, desde que a pretensa inconstitucionalidade seja a causa de pedir não o objeto da demanda.No presente caso, inexiste qualquer questão deduzida no recurso presente além do pleito de arguição de inconstitucionalidade de lei federal, sendo este objeto principal da demanda, fato que inviabiliza o provimento da apelação, diante da incompetência do ETJPA para exercer o controle de constitucionalidade de lei federal, nos termos do Art. 102, I, ?a?, da CF. O Apelante não aponta nenhum aspecto a ser corrigido na sentença prolatada, não havendo qualquer reparo a ser feito nesse ponto, tampouco na dosimetria da pena, estabelecida com base nos ditames legais. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito nego provimento, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00096854720068140006
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
APELANTE: JORGE CARLOS BRITO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ATUAL ESTUPRO DE VULNERÁVEL). CRIME PRATICADO EM 2006. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INCOSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º DA LEI 8.072/90. objeto exclusivo do recurso. incompetência do tjpa para exercer o controle de constitucionalidade de lei federal nos termos do art. 102, i, `a¿, da cf/88.
Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO
.
mérito
No controle difuso de constitucionalidade o objeto é uma questão prejudicial de caráter constitucional no processo, não é o objeto da ação principal. É um incidente indispensável ao julgamento do mérito da causa, outorgando ao interessado a obtenção da declaração de inconstitucionalidade para afastar a aplicação da lei no seu caso concreto. A competência na via de exceção para conhecer e decidir a constitucionalidade é do juiz ou tribunal que esteja julgando o processo principal. Logo, de forma difusa, todo e qualquer juiz ou tribunal do país tem competência para conhecer e controlar a constitucionalidade de uma lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal frente a constituição Federal, desde que a pretensa inconstitucionalidade seja a causa de pedir não o objeto da demanda.
No presente caso, inexiste qualquer questão deduzida no recurso presente além do pleito de arguição de inconstitucionalidade de lei federal, sendo este objeto principal da demanda, fato que inviabiliza o provimento da apelação, diante da incompetência do ETJPA para exercer o controle de constitucionalidade de lei federal, nos termos do Art. 102, I, `a¿, da CF.

O Apelante não aponta nenhum aspecto a ser corrigido na sentença prolatada, não havendo qualquer reparo a ser feito nesse ponto, tampouco na dosimetria da pena, estabelecida com base nos ditames legais.
Recurso
CONHECIDO e IMPROVIDO
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
nego provimento
, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis
Belém/PA, 29 de setembro de 2020.
Desembargador

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

APELAÇÃO PENAL - 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00096854720068140006
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
APELANTE: JORGE CARLOS BRITO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
interposto por
JORGE CARLOS BRITO
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de atentado violento ao pudor contra menor de 08 anos de idade, tipificado na época no art. 214 c/c art. 224, alínea ¿a¿ c/c art. 71, todos do CPB. (Crime praticado em 2006).

Narrou à denúncia
(fls. 129-135 ), que no

dia 26 de outubro de 2006, por volta de 9h da manhã
, o denunciado, que é vizinho da vítima L. M. L. D. S., de 08 anos de idade, foi até a casa da mesma, na Rua das Rosas, 62, Conj. Girassol, em Ananindeua/PA, e a agarrou e mordeu seu peito. Em depoimento a vítima informou que estava em casa em companhia de seu irmão LUAN de 06 anos de idade, quando o denunciado chegou trazendo um filme, o qual convidou a menor para assistir dizendo que era um filme de luta. Após, mudou de ideia e disse que era desenho e depois mudou de ideia novamente, ao afirmar que era filme de sexo. Em certo momento, o denunciado desligou o filme e começou a fazer cócegas neles, e durante essa brincadeira tentou agarrar e mordeu novamente seu peito, só que o menor puxou Jorge quando ouviu gritos de dor da irmã, a qual correu para o banheiro, lá permanecendo até a saída do denunciado de casa.

A denúncia foi recebida no dia 20.04.2007 (fls. 45)

Em audiência de instrução e julgamento realizada em 02/08/2009, foi realizada a oitiva da vítima e das testemunhas arroladas na denúncia.

Em 23/01/2013, o juízo da 3ª Vara Penal declinou da competência e determinou o encaminhamento dos autos a esta vara especializada.

Considerando que o acusado foi interrogado antes das inquiriç
õ
es das testemunhas e vítimas conforme rito vigente à época, para evitar arguição de nulidade esta juíza determinou a intimação do réu para novo interrogatório, fl. 103. Contudo o réu não foi intimado por haver mudado de endereço fl. 104, seguindo o processo sem a sua presença nos termos do art. 367 do CPP.

Relatórios de Avaliação Psicológica e Social, fl.106/107 e 108/113, respectivamente.

Alegações finais do Ministério Público (fls.116/119).

Alegações Finais da Defesa. (fls,121/123).

Certidão de antecedentes criminais do réu fl. 128

O juízo
a quo
condenou à pena de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de atentado violento ao pudor, tipificado na época no art. 214 c/c art. 224, alínea ¿a¿ c/c art. 71, todos do CPB. (atual estupro de vulnerável) - crime praticado em 2006.

A Defensoria Pública interpôs
Recurso de Apelação Criminal (fls. 147-154)
pugnando pela declaração de inconstitucionalidade pelo Pleno do art. 1º da Lei de Crimes Hediondos nº 8.072/90 em face do parâmetro do Art. 4º d Constituição do Estado do Pará, quando assegura o direito da liberdade e a vida.

Em sede de
contrarrazões (fls. 155-161)
, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ora interposto para declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 1º, da Lei nº 8.072/1990, mantendo-se a condenação do apelante.

Nesta instância superior (fls. 168-170), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. Ao revisor.

Belém, 29 de setembro de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
APELAÇÃO PENAL - 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00096854720068140006
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
APELANTE: JORGE CARLOS BRITO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO
VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

MÉRITO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JORGE CARLOS BRITO
por intermédio de Defensora Pública, impugnando a r. decisão proferida, às fls. 129-135, pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de atentado violento ao pudor, tipificado na época no art. 214 c/c art. 224, alínea ¿a¿ c/c art. 71, todos do CPB. (crime praticado em 2006).

A defesa pleiteou a declaração de inconstitucionalidade pelo Pleno do art. 1º da Lei de Crimes Hediondos nº 8.072/90 em face do parâmetro do Art. 4º da Constituição do Estado do Pará, quando assegura o direito da liberdade e a vida.
¿Art. 4º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Estado, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos da Constituição Federal e desta Constituição.¿

Conforme os argumentos da defesa o artigo 1º da Lei 8.072/90 enumera como hediondo o crime que o apelante foi condenado, inviabilizando a progressão de regime após o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena, impondo o cumprimento de 2/5 (dois quintos) ou 3/5 (três quintos) da pena, para obtenção da progressão de regime, requerendo a desconsideração da hediondez do crime de sexual de atentado violento ao pudor praticado contra menor (art. 1º, inciso VI, da Lei nº 8.072/90), com base no artigo 4º da Constituição do Estado do Pará.

Todavia, em que pesem os argumentos recursais, não assiste razão à defesa, primeiro porque o controle incidental de constitucionalidade não pode ser realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, eis que se trata de atribuição do Supremo Tribunal Federal declara a inconstitucionalidade de lei federal, que o caso da lei de crimes hediondos, por meio do controle concentrado de constitucionalidade, conforme preceitua a Constituição Federal,
in verbis
:
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
a) a
ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual
e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; (negritei)

Ademais, no caso da Lei de Crimes Hediondos o Supremo Tribunal Federal já declarou incidentalmente a inconstitucionalidade (HC 111.840) do §1º do artigo 2º da Lei 8072/90, cuja redação foi dada pela Lei nº 11.464/07 a qual prevê que a pena por crimes hediondos seja cumprida em regime inicial fechado e
não integralmente
fechado, disposição que se relaciona diretamente com a aplicação e execução da pena e se harmoniza com os dispositivos da Constituição Federal, não havendo razão para reconhecimento, incidental, de sua inconstitucionalidade, com base em violação do art. 4º da Constituição do Estado do Pará.

Nesse sentido, colaciono precedente da 1ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º DA LEI N.º 8.072/90. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Observa-se do teor do art. 1º da Lei nº 8.072/90 (Lei Federal), que o mesmo apenas descreve um rol taxativo dos crimes considerados hediondos, na forma consumada ou tentada, não havendo motivos para reconhecimento, incidental, de sua inconstitucionalidade, com base na violação do art. 4º da Constituição do Estado do Pará. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. AP 0000622-26.2011.8.14.0100 - Des. Vânia Lúcia Silveira - J. 17/07/2018.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INCOSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º DA LEI 8.072/90. IMPROCEDENTE.
Não assiste razão à defesa. O controle incidental de constitucionalidade não pode ser realizado pelo TJPA, eis que se trata de atribuição do STF declara a inconstitucionalidade de lei federal, que é o caso da lei de crimes hediondos, através do controle concentrado de constitucionalidade, conforme a CF. No caso da Lei de crimes hediondos o STF já declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do §1º do artigo 2º da Lei 8072/90, cuja redação foi dada pela lei nº11.464/07 a qual prevê que a pena por crimes hediondos seja cumprida em regime inicial fechado e não integralmente fechado, disposição que se relaciona diretamente com a aplicação e execução da pena e se harmoniza com os dispositivos da Constituição Federal, não havendo razão para reconhecimento, incidental, de sua inconstitucionalidade, com base em violação do art. 4º da Constituição do Estado do Pará. Apelante não aponta nenhum aspecto a ser corrigido na sentença prolatada, não havendo qualquer reparo a ser feito nesse ponto, tampouco na dosimetria da pena, estabelecida com base nos ditames legais. TJPA. 0011227820158140027. RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO. 1ª TURMA DE DIREITO PENAL. J. 04/12/2018. DJ 06/12/2018)

Por fim, o apelante não aponta nenhum aspecto a ser corrigido na sentença prolatada, não havendo qualquer reparo a ser feito nesse ponto, tampouco na dosimetria da pena, estabelecida com base nos ditames legais.

Isto posto,
conheço
e
nego provimento
à Arguição Incidental de Constitucionalidade interposta pela Defesa e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.
Belém/PA, 29 de setembro de 2020.
Desembargador

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator